Tribunal: TJSP
Processo: 2039370-78.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – "GRUPO PRIETO" - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO APRESENTADA PELO BANCO CREDOR JULGADA IMPROCEDENTE - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA – EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO – LIMITAÇÃO AO VALOR EFETIVAMENTE GARANTIDO – PARCIAL COBERTURA FIDUCIÁRIA (20%) – SALDO REMANESCENTE CLASSIFICADO COMO QUIROGRAFÁRIO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – "GRUPO PRIETO" - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO APRESENTADA PELO BANCO CREDOR JULGADA IMPROCEDENTE - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA – EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO – LIMITAÇÃO AO VALOR EFETIVAMENTE GARANTIDO – PARCIAL COBERTURA FIDUCIÁRIA (20%) – SALDO REMANESCENTE CLASSIFICADO COMO QUIROGRAFÁRIO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pelo credor BANCO FIBRA S/A contra a r. decisão que, no âmbito da recuperação judicial do "Grupo Prieto", julgou improcedente sua impugnação de crédito, reconhecendo a extraconcursalidade de apenas parte do crédito, no importe de R$ 400.720,59.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a garantia fiduciária parcial, limitada a 20% do valor do crédito, confere à totalidade do crédito a natureza extraconcursal, ou se essa qualidade se restringe exclusivamente ao montante efetivamente garantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Escorreita a decisão judicial que, reconhecendo a cessão fiduciária de aplicações financeiras como garantia da Cédula de Crédito Bancário, limita a extraconcursalidade do crédito ao valor efetivamente coberto pela referida garantia (20% da operação), classificando o saldo remanescente como quirografário.
A interpretação extensiva do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, para abranger valor não garantido, compromete o equilíbrio do concurso de credores.
Ausência, no caso concreto, de cláusula contratual que amplie a abrangência da garantia à totalidade da dívida.
A interpretação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a extraconcursalidade limita-se ao valor efetivamente coberto pela garantia fiduciária.
A deliberação da Administradora Judicial, reconhecendo como extraconcursal apenas o valor efetivamente garantido, está em sintonia com a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A extraconcursalidade do crédito acobertado por alienação fiduciária limita-se ao valor do bem dado em garantia. 2. Eventual saldo devedor que extrapole tal limite deve ser habilitado na classe quirografária.